Tribunal: STF
Processo: AI 256964
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 5 , "CAPUT", E INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS NOS 282 E 356).
CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA 454).AGRAVO.
1.      Não conseguiu a recorrente demonstrar o
desacerto da decisão, que, na instância de origem, indeferiu
o processamento do R.E., nem o da decisão ora agravada, que
negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o que pretende sustentar é que o
acórdão, nos Embargos de Declaração, não apreciou as
questões neles suscitadas e que, por isso, incidiu em
violação ao art. 5º "caput", e inciso II da Constituição
Federal.
3.      Sucede que tais temas não foram anteriormente
submetidos ao Tribunal de origem e por isso mesmo não
chegaram a ser por este focalizados, o que já inviabiliza o
Recurso Extraordinário, à falta de prequestionamento
(Súmulas nos 282 e 356).
4.      Ademais, não se admite recurso extraordinário
para discussão de cláusulas contratuais (Súmula 454 do
S.T.F.).
5.      E se o aresto deixou de apreciar questões que
deveriam ser enfrentadas - o que se admite apenas para
argumentação - pode ter incorrido em vícios processuais,
coibidos por legislação infraconstitucional, como a do
Código de Processo Civil.
        E, quanto às questões infraconstitucionais,
estas restaram preclusas, com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça.
6.      E como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
7.      Agravo improvido.